Tribunal: STF
Processo: AI 262841
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
PENSÃO - LIMITE. A norma inserta na Carta Federal sobre o cálculo
de pensão, levando-se em conta a totalidade dos vencimentos ou
proventos do servidor falecido, tem aplicação imediata, não
dependendo, assim, de regulamentação. A expressão "até o limite
estabelecido em lei", do § 5º do artigo 40 do Diploma Maior,
refere-se aos tetos também impostos aos proventos e vencimentos dos
servidores. Longe está de revelar permissão a que o legislador
ordinário limite o valor da pensão a ser percebida - precedente:
Agravo Regimental no Mandado de Injunção nº 274-6/DF, cujo acórdão
foi publicado em 3 de dezembro de 1993.
        AGRAVO - ARTIGO 557, §
2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é
manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no
§ 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com
o ônus decorrente da litigância de má-fé.